Tribunal: TJDFT
Processo: 0004270-69.2017.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 231, DO STJ. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo prescinde da realização da prova técnica, que pode ser suprida por outros meios de prova.
2. Conforme entendimento consubstanciado na Súmula n.o 231, do STJ, não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes.
3. Uma vez decidida a interpretação constitucional da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, inviável aplicar entendimento diverso no caso concreto.
4. Recurso conhecido e não provido.